Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722395-72.2020.8.07.0001 APELANTE: TRUST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME APELADO: PAR RISCOS ESPECIAIS CORRETORA DE SEGUROS SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista a arguição da preliminar de intempestividade do recurso levantada em contrarrazões, nos termos do art. 10 do Código de processo Civil, faculto à apelante manifestar-se sobre a matéria. Prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator